Tribunal: TJSP
Processo: 1000065-91.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IPVA – PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL – LEI ESTADUAL No 17.293/20 – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO DO REFERIDO TRIBUTO – IMPOSSIBILIDADE. 1. A parte impetrante não é portadora de necessidade especial de natureza severa ou profunda, além do que o veículo automotor foi adquirido sem a

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IPVA – PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL – LEI ESTADUAL No 17.293/20 – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO DO REFERIDO TRIBUTO – IMPOSSIBILIDADE. 1. A parte impetrante não é portadora de necessidade especial de natureza severa ou profunda, além do que o veículo automotor foi adquirido sem a necessidade de adaptação/customização para viabilizar a condução pelo respectivo titular do referido bem móvel (artigo 13, III, da Lei Estadual no 17.293/20). 2. A alteração legislativa ora impugnada foi introduzida mediante a consideração da competência legislativa do Estado, autorizada na CF. 3. O artigo 178 do CTN autoriza a revogação a qualquer tempo da isenção tributária, desprovida de prazo e não onerosa. 4. Incidência da Súmula no 544, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF. 5. Inexistência de critério discriminatório, para a concessão do benefício fiscal. 6. Afronta aos princípios do direito adquirido, isonomia, anterioridade tributária e nonagesimal, não reconhecida. 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 8. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 9. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida, ratificada. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.